Tribunal: STF
Processo: ARE 1254236
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo foi interposto contra acórdão que, proferido pelo E. Tribunal Superior do Trabalho, está assim ementado:
    “CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E EM DETRIMENTO DA TRD. DECISÃO DO PLENO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DECLARARA A INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DO ARTIGO 39 DA LEI Nº 8.177/91. DESCUMPRIMENTO INDIRETO DA LIMINAR CONCEDIDA EM SEDE DE RECLAMAÇÃO , TOMBADA NO STF SOB O Nº 22.012/RS, DA RELATORIA DO MINISTRO DIAS TOFFOLI . PREJUDICADA A APRECIAÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. I – Extrai-se do acórdão recorrido que o Colegiado local inclinara-se pela incidência do IPCA-E com esteio na declaração incidental de inconstitucionalidade da expressão ‘equivalentes à TRD acumulada’, constante no artigo 39, ‘caput’, da Lei 8.177/91, quando do exame, pelo Plenário, da ArgInc 0024319-19.2015.5.24.0000. II – Não obstante o Plenário de origem tivesse declarado a inconstitucionalidade incidental de parte do artigo 39 daquela legislação extravagante, no âmbito do controle difuso que a Constituição assegura aos tribunais, o certo é que idêntica decisão, tomada pelo Pleno do TST no Processo ArgInc-479- -60.2011.5.04.0231, fora suspensa por decisão do Ministro Dias Toffoli, na cautelar inominada pleiteada na Reclamação 22.012, ao fundamento de ter havido usurpação de competência do STF. III – Nesse contexto, a decisão Plenária do TRT da 24ª Região, ao proclamar a inconstitucionalidade da norma da legislação extravagante, ainda que o tivesse sido incidentalmente, culminou, ao fim e ao cabo, por descumprir, indiretamente, a liminar deferida pelo Ministro Dias Toffoli, impondo-se, desse modo, a cassação do acórdão recorrido, ao determinara a adoção do IPCA-E em detrimento da TRD. IV – Aliás, na Medida Cautelar concedida na Reclamação 23.035/RS, ajuizada contra acórdão da 4ª Região que seguira a orientação do acórdão recorrido, o Ministro Dias Toffoli deferiu a mesma liminar que havia deferido em relação à declaração de inconstitucionalidade do artigo 39 da Lei 8.177/91, pelo Plenário do TST. V – Com essa singularidade do caso concreto, abstém-se de julgar o agravo de instrumento, quer para negar-lhe provimento, quer para dar-lhe provimento e o convolar em recurso de revista. VI – É que se acaso lhe negasse provimento, estaria também, indiretamente, a não observar a liminar alusiva à Reclamação 22.012, abrindo ensejo à propositura de nova Reclamação, desta feita, contra a Turma do TST. VII – Se porventura lhe desse provimento, por ofensa ao artigo 5º, incisos II, da Constituição, haveria a probabilidade de trânsito em julgado, com prejuízo para o reclamante, se afinal a reclamação fosse julgada improcedente pelo STF, pois só lhe restaria a alternativa extremamente técnica da ação rescisória. VIII – Daí ser imperioso abster-se de apreciar o agravo de instrumento da reclamada, em prol do restabelecimento da aplicação indiscriminada da TRD, dando-se concretude ao que fora decidido impositivamente na liminar deferida naquela Reclamação. IX – Prejudicada, no particular, a análise do agravo de instrumento, com determinação de baixa dos autos à Vara de origem.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido os preceitos inscritos nos arts. 2º, 5º, II, XXXVI e LIV, 37, “caput”, e 52, X, todos da Constituição da República.
    O exame da presente causa evidencia que recurso extraordinário não se revela viável.
    É que ausente o indispensável prequestionamento da matéria constitucional, que não se admite implícito (RTJ 125/1368, Rel. Min. MOREIRA ALVES – RTJ 131/1391, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RTJ 144/300, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – RTJ 153/989, Rel. Min. CELSO DE MELLO), incidem as Súmulas 282 e 356 desta Corte. 
    Não ventilada, no acórdão recorrido, a matéria constitucional suscitada pelo recorrente, deixa de configurar-se, tecnicamente, o prequestionamento do tema, necessário ao conhecimento do recurso extraordinário.
    A configuração jurídica do prequestionamento – que traduz elemento indispensável ao conhecimento do recurso extraordinário – decorre da oportuna formulação, em momento procedimentalmente adequado, do tema de direito constitucional positivo. Mais do que a satisfação dessa exigência, impõe-se que a matéria questionada tenha sido explicitamente ventilada na decisão recorrida (RTJ 98/754 – RTJ 116/451). Sem o cumulativo atendimento desses pressupostos, além de outros igualmente imprescindíveis, não se viabiliza o acesso à via recursal extraordinária, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RTJ 159/977).
    De outro lado, e mesmo que a suposta ofensa à Constituição houvesse surgido, originariamente, na instância recursal, derivando do próprio acórdão recorrido, ainda assim seria imprescindível que, mediante embargos declaratórios, o tema constitucional fosse arguido pela parte recorrente, para que se ensejasse, ao Tribunal “a quo”, a possibilidade de examiná-lo expressamente, observando-se, desse modo, a jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal:
    “Prequestionamento.
    Quando é o acórdão recorrido que teria ofendido implicitamente o texto constitucional, o prequestionamento se faz mediante a interposição de embargos declaratórios, para que se supra a omissão quanto à questão constitucional por ele não enfrentada.
    Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (RTJ 123/383, Rel. Min. MOREIRA ALVES)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA CONSTITUCIONAL, NÃO PREQUESTIONADO (SÚMULAS 282 E 356).
    Se a afronta à lei surge no próprio julgamento, é essencial que o tema seja ventilado através de embargos de declaração, pois o prequestionamento é uma das condições de admissibilidade do extraordinário.
    Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (AI 124.036-AgR/RS, Rel. Min. FRANCISCO REZEK)
    Cabe ressaltar, no entanto, que a parte ora recorrente deixou de assim proceder, inviabilizando, desse modo, por ausência de prequestionamento explícito da matéria constitucional, a possibilidade jurídico-processual de ver apreciado seu recurso extraordinário.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, ao apreciar o presente agravo, não conheço do recurso extraordinário a que ele se refere, por ser este manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a ausência de condenação em verba honorária na origem.
    Publique-se.
    Brasília, 08 de outubro de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator